Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721126-59.2024.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator